Tribunal: TJDFT
Processo: 0701429-57.2020.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701429-57.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE AGRAVADO: VELCAR CENTRO AUTOMOTIVO LTDA - ME DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SERGIO RICARDO DA CRUZ DUARTE, para reformar a decisão proferida nos autos do processo em curso no 5o Juizado Especial Cível de Brasília, que deferiu a realização de nova audiência de conciliação em virtude das alegações do réu, ora agravado, de que não conseguiu participar da audiência virtual por problemas técnicos. O agravante alega a insuficiência de provas da suposta impossibilidade, e pugna pela aplicação da revelia. Nos juizados especiais cíveis é descabida a interposição de agravo de instrumento, ante a ausência de previsão na sua lei de regência, e o princípio da taxatividade não autoriza outra hipótese de recurso. Com efeito, o cabimento do agravo de instrumento quanto às decisões proferidas em Juizados Especiais Cíveis também não encontra respaldo no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o qual apenas contempla a possibilidade em restritas hipóteses, senão para desafiar decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, nos termos do seu artigo 31. A fim de flexibilizar a restrição, a Turma de Uniformização entendeu cabível a apreciação de agravos de instrumento contra decisão: a) que nega seguimento a recurso inominado; b) contra atos praticados nas execuções e no cumprimento de sentença, não impugnáveis por outro recurso, desde que fundado na alegação da ocorrência de erro de procedimento ou contra ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação (Súmula 7, PUJ 2018.00.2.000587-3, Turma de Uniformização, publicado no DJe: 4/9/2018, pág. 826). Trata-se de reserva adotada na sistemática da lei 9.099/95 que não prevê o cabimento de nenhum recurso contra decisões no curso do procedimento do rito especialíssimo para evitar atrasos incompatíveis com a celeridade que dele se exige, uma vez que toda matéria recursal pode ser apreciada em Recurso Inominado. Considerando que a hipótese não se amolda a nenhuma das previsões regimentais, e que não ressai dos autos o perceptível perigo de dano ao agravante de tal modo que justifique o rompimento do rito adotado nos Juizados Especiais, cuja opção de procedimento foi de sua livre escolha, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente recurso, na forma do artigo 932, III, do Código de Processo Civil. Nego conhecimento ao Agravo. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de setembro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito